Tribunal: TJES
Processo: 5000230-71.2020.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Arrendamento Rural; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-71.2020.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA
RECORRIDO: FERNANDO MARTINS FERRARI e outros (5)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000230-71.2020.8.08.0061

ORIGEM:
Juízo de Vargem Alta - Vara Única

RECORRENTE:
FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA

RECORRIDO:
FERNANDO MARTINS FERRARI, PRISCILA DE ALMEIDA MACHADO FERRARI, JOAO BATISTA FERRARI, ROSA AMELIA ALOCHIO PATUSI FERRARI, MARCO ANTUNES DOS SANTOS, LIDIANA FERRARI DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS NÃO COMPROVADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS LAVOURAS DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRECARIEDADE SUSTENTADA PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, o não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, não há comprovação inequívoca, por parte do Recorrente (a quem incumbia o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, CPC/15), de que os Recorridos teriam dado azo à rescisão do contrato objeto da demanda, sobretudo porque não demonstrada a suposta situação precária das lavouras geridas pelos Recorridos, havendo informações conflitantes quanto ao real estado das plantações.

(4). Nesse sentido, diante da impossibilidade de identificar a violação contratual aduzida a partir das provas produzidas nos autos, comungo do entendimento exarado na origem quanto à inaptidão do acervo probatório em corroborar a narrativa autoral, razão pela qual não merece procedência a pretensão autoral, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)